Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-85.2019.8.11.0020
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1000077-85.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 721.649.721-04 (RECORRENTE), MILTON DANTAS PIRES - CPF: 124.820.301-10 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.724.350/0001-99 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV –
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.610/2009 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto n.° 20.910/32 de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei n.° 4.597 de 19.08.42 e da Súmula 107 do Tribunal Regional Federal.
Embora a alegação da prescrição quinquenal seja questão de ordem pública, somente pode ser suscitada na fase de execução se superveniente à sentença, sob pena de violação da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000077-85.2019.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º 1000077-85.2019.8.11.0020

Recorrente:
Município de Alto Araguaia – MT.

Recorrida:
Eurita Fagundes de Almeida Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Alto Araguaia – MT.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Sentença (Id.
175989581
)
- fase de conhecimento:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à incorporação e pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV.

Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(Id.
175989600
): o recorrente pleiteou, em face da reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do município de Alto Araguaia através da Lei 2.610/2009, a prescrição quinquenal, para julgar improcedentes os pleitos da inicial de cumprimento de sentença, sendo nos termos do art. 487, II, do CPC.

Fase de execução - de sentença
(Id.
175989610
): julgou improcedentes o pleito pela prescrição quinquenal alegado em impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de determinar o regular cumprimento de sentença, cumprindo-se aos termos da decisão em ID. 67756294.

Recurso Cível Inominado
(Id.
175989611
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença com a consequente extinção do feito mediante resolução do mérito, defendendo a

prescrição quinquenal da presente ação, consoante disposto na Súmula 11 da TRU.

Contrarrazões
(Id.
175989617
):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000077-85.2019.8.11.0020

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000077-85.2019.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º 1000077-85.2019.8.11.0020

Recorrente:
Município de Alto Araguaia – MT

Recorrida:
Eurita Fagundes de Almeida Vieira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso apresentada pelo
Município de Alto Araguaia – MT
, sob o argumento de que em decorrência da reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do município de Alto Araguaia através da Lei 2.610/2009, incluindo o cargo de professor, no qual laborava a recorrida, se aplica a prescrição quinquenal, razão pela qual pugna pela improcedência dos pleitos da inicial de cumprimento de sentença, sendo nos termos do art. 487, II, do CPC, extinto o feito com resolução do mérito.

No caso dos autos, verifica-se que a alegada prescrição tem por fundamento o fato de que a reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do município de Alto Araguaia foi regulamentada pela Lei 2.610/2009, e que a partir da vigência da referida lei, é que se inicia o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação de cobrança.

Ocorre que, embora a alegação da prescrição quinquenal seja questão de ordem pública, somente pode ser suscitada na fase de execução se superveniente à sentença, sob pena de violação da coisa julgada material.

Em razão disso, sendo proferida sentença condenatória, transitado em julgado, conforme se infere pela certidão em ID 30667966, não cabe em sede de cumprimento de sentença a discussão da prescrição, sob pena de violação da coisa julgada material.

Assim é o regramento estabelecido nos artigos. 505 e 507 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO INICIAL DE RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EM RAZÃO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 704 DE 20/12/2001 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO –COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1004947-93.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Portanto, a matéria de ordem pública encontra na coisa julgada o limite temporal para seu reconhecimento.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023